Tribunal: TJPA
Processo: 0811349-34.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2023-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811349-34.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: LAERCIO BENTES MONTEIRO

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO
CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO COM FUNDAMENTOS E PRECEDENTES EMANADOS DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS DENTRE ESTES O COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ.
RECURSO DESPROVIDO.

1 – Não tendo sido noticiados fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, até porque o Agravo Interno limita-se a reiterar argumentação já deduzida anteriormente nos autos, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos, uma vez, que ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada no
decisum
recorrido.

2 - Na hipótese, a decisão monocrática já enfrentou a
quaestio juris arguida
, de forma que, o recurso deve ser desprovido, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada, e, principalmente, em nome da segurança jurídica.

3 - Inexistindo fato novo ou argumento que possa transformar a decisão judicial refutada, impõe-se a sua manutenção.

4 - Agravo Interno conhecido e
desprovido
.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO
EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0811349-34.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: DECISÃO MONOCRÁTICA (ID.10706341) E LAÉRCIO BENTES MONTEIRO

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

PJE 2023 Z. 3661 - 11

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
em AGRAVO DE INSTRUMENTO (Id. 11034462), interposto pela requerida UNIMED Belém - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, insatisfeita com a decisão monocrática de minha lavra (Id.10706341), que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, conforme ementa, assim, vazada:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. PRESCRIÇÃO MÉDICA PARA A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE IMPLANTE DE STENT CORONÁRIO COM ANGIOPLASTIA POR BALÃO CONCOMITANTE E ANGIOPLASTIA TRANSLUMINAL PERCUTÂNEA POR BALÃO COM OS DEVIDOS MATERIAIS IMPRESCINDÍVEIS AO PROCEDIMENTO. GARANTIA DO MELHOR TRATAMENTO E MEIOS NECESSÁRIOS AO PRONTO RESTABELECIMENTO DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

1 - Comprovada a existência da doença, coberta contratualmente, o fato de o procedimento não estar previsto no rol da Agência Nacional de Saúde, por si só, não desobriga a agravante de cobertura para seu fornecimento, uma vez que o caso em tela se enquadra na exceção de inexistência de outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol que possa, igualmente, ser realizado em substituição àqueles prescritos pelo médico assistente.

2 - Desprovimento do recurso de Agravo de Instrumento, com fulcro no art. 932, IV, do CPC c/c art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno.

Os fatos:

Consta dos autos, que o autor é beneficiário do contrato de plano de saúde firmado junto à UNIMED Belém, desde 1995, e que vem apresentando ataques isquêmicos transitórios, com lesão da carótida direita e oclusão total crônica, longa e tortuosa, lesão maior que 20 mm, com vaso tortuoso calcificado. Em decorrência da sua enfermidade, lhe foi indicado a realização de implante de
stent
coronário, com angioplastia por balão concomitante, como angioplastia pelo procedimento transluminal percutânea por balão.

Ocorre que o agravado solicitou à UNIMED Belém autorização para realização do procedimento cirúrgico, assim como os materiais necessários ao referido procedimento, porém a Operadora, após instauração de junta médica,
negou o fornecimento
de alguns dos materiais requeridos.

Diante do ocorrido, o autor, ora agravado, ajuizou em desfavor da requerida UNIMED Belém, AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO LIMINAR DA TUTELA, tendo sido deferida a tutela antecipada postulada em caráter antecedente, para determinar à Operadora demandada, que autorize, para o Requerente, no prazo de 24 horas da data que tomar ciência desta decisão, a realização da cirurgia de IMPLANTE DE STENT CORONÁRIO COM ANGIOPLASTIA POR BALÃO CONCOMITANTE E ANGIOPLASTIA TRANSLUMINAL PERCUTÂNEA POR BALÃO, com os devidos materiais descritos na relação (Id. 71536831), sob pena de multa diária na ordem de R$1.000,00 (mil reais), até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo de eventual majoração, que se reverterá em prol do Requerente, na conformidade do que dispõe o art. 497 do CPC.

Inconformada, a Operadora de Saúde requerida, interpôs recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, que foi
DESPROVIDO
monocraticamente, com fulcro no art. 932, do CPC c/c art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno do TJPA. Não satisfeita, interpôs o presente
AGRAVO INTERNO
, visando a reforma a referida decisão, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, reeditando em suas extensas razões, os mesmos argumentos já declinados anteriormente, com outra roupagem, contudo sem ostentar nada de novo conforme se observa:

Em suma, ao fustigar a
ratio decidendi
, sustentou que a decisão ora recorrida entendeu por confirmar o decisum de 1º Grau, que compeliu a UNIMED Belém, ao custeio do procedimento cirúrgico requerido pela parte adversa, assim como os materiais necessários para a sua realização, embora 2 (dois) médicos auditores da Operadora, tenham divergido em parte, em relação a prescrição do médico assistente do agravado.

Sustentou que o parecer da auditoria, é um ato médico regulamentado pela Resolução nº 1.614/2001, do Conselho Federal de Medicina, que rege e disciplina sua prática, nos sistemas de saúde, sendo que a atuação do auditor é imprescindível, pois preserva e assegura a melhor aplicação dos conhecimentos médicos no atendimento aos beneficiários.

Justificou, que a cirurgia foi autorizada, contudo, parte do material solicitado foi negado, por não ser essencial ao procedimento de angioplastia de CTO, o que não caracteriza a negativa de cobertura assistencial. Logo, pode-se concluir que não há o que se falar em ato ilícito praticado pela ré pela negativa parcial de custeio dos materiais indicados para realização do procedimento cirúrgico.

Aduziu, que a decisão a quo, que concedeu a tutela de urgência em favor da parte adversa deve ser revogada, diante da ausência de probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não podendo, portanto, a agravante/Unimed, ser penalizada por cumprir o que estabeleceu o legislador.

Finalizou, pugnando pelo provimento do AGRAVO INTERNO, para reconsiderar a decisão monocrática recorrida e, caso assim não entenda, que determine a colocação do feito em mesa, para efeito de julgamento, observadas as formalidades legais.

Certidão exarada nos autos (Id. 11351096), informa que decorreu o prazo legal e não houve manifestação da parte agravada.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento. (SESSÃO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Cuida-se de Agravo Interno interposto por UNIMED BELÉM- COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, contra decisão monocrática deste Relator que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento

De início, ressalto que em consulta ao processo principal através do PJe1º Grau, verifico que a Operadora requerida/agravante atravessou petição (Id. 72595189), informando que cumpriu integralmente a liminar deferida (juntou documentos).

Dito isto, passo a análise do presente recurso.

Saliento, que o douto patrono da recorrente, na tentativa de defender os seus interesses, nada de novo apresentou para que seja reconsiderada a decisão combatida, pois, não trouxe aos autos argumentos inovadores à situação fático-jurídica.

Pois bem! Conforme relatado, em seu recurso, a operadora de plano de saúde manteve os argumentos já expostos no pleito de efeito suspensivo à decisão a quo, alegando, em síntese, que a cirurgia foi autorizada, contudo, parte do material solicitado, não é essencial para o procedimento, o que não caracteriza a negativa de cobertura assistencial.

Entendo que, restando incompleto o material solicitado para a realização da cirurgia, por óbvio, seria uma temeridade o médico cirurgião, que assiste o paciente ora agravado, arriscar a sua reputação, insistindo em efetuar um procedimento cirúrgico com material necessário incompleto.

Outrossim, trabalhar em situações que fatores externos prejudicam o trabalho médico, não é permitido pois, logicamente, é um fator que aumenta a probabilidade de erro.

Salienta-se, que a ética profissional é constituída por princípios da conduta humana que define diretrizes para o exercício de uma profissão. Toda profissão é controlada pelo Estado, exigindo que todos atuem submetidos a algum controle moral, que normalmente é baseado em um código de ética, sujeito a um mecanismo de fiscalização. Nesse código, encontram-se normas e regras de conduta, mostrando direitos e deveres que os profissionais são obrigados a respeitar.

Na medicina não é diferente, os deveres no desempenho e a responsabilidade são ainda maiores, pois trabalham com o corpo, saúde e a vida dos pacientes, e sendo assim, qualquer erro acarreta graves problemas para os pacientes, à comunidade médica e os hospitais.

Com efeito, a negativa do fornecimento do tratamento indicado ou material cirúrgico ao paciente, sob o argumento de que estes não são necessários ao procedimento cirúrgico em questão, é nitidamente abusivo, que não pode se sobrepor a relevância ao direito à vida.

Como tenho sistematicamente dito, cabe somente ao médico que assiste o paciente decidir sobre as necessidades do enfermo, pois só ele possui o conhecimento e a experiência necessária para a escolha mais adequada ao caso concreto.

Em que pesem os argumentos expendidos no presente recurso de agravo interno, e o esforço com que o douto patrono da empresa agravante defende os interesses de sua constituinte, entendo que o juízo de primeiro grau discorreu de forma clara, objetiva e bem fundamentada, decisão com a qual concordo.

Como se vê, o AGRAVO INTERNO não pode prosperar pelos próprios fundamentos contidos na decisão combatida. Logo, não merece reparo o
decisum
agravado, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada; e, principalmente, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do agravo interno, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

Será considerado ato protelatório a interposição de embargos prequestionadores, ante o caráter devolutivo do presente recurso.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), 06 de março 2023.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 06/03/2023